Tribunal: TJDFT
Processo: 0751293-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL AFASTADA. ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que consolidou multa diária pelo não cumprimento da obrigação de transferir a titularidade de veículo para o nome do Réu na fase de conhecimento, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja excluída a multa fixada ou, alternativamente, impor forma diversa de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de “impossibilidade material” — decorrente do fato de o adquirente residir em unidade federativa diversa — configura justa causa para afastar ou mitigar as astreintes, ou se, ao contrário, trata-se de dificuldade administrativa superável mediante cooperação entre os órgãos executivos de trânsito, impondose a manutenção da decisão agravada.
III. Razões de decidir.
3. O art. 22, XIII, do Código de Trânsito Brasileiro atribui aos órgãos executivos de trânsito o dever de cooperação para assegurar a atualização e regularização cadastral de veículos, inclusive quando o ato exige interação administrativa com órgão de outra unidade federativa. Não demonstrada a impossibilidade real e absoluta, mas apenas dificuldade interna, afasta se a alegação de justa causa.
4. A leitura do art. 120 do CTB não exime o órgão de trânsito originalmente responsável de adotar medidas administrativas cooperativas, sendo incompatível com a efetividade da sentença a interpretação que transfira ao particular o risco administrativo decorrente de falta de articulação interinstitucional.
5. As astreintes não precluem e podem ser revistas, segundo o Tema 706 do STJ, porém a revisão exige demonstração de excesso, impossibilidade real ou justa causa, inexistentes na espécie. A recalcitrância administrativa, evidenciada pela inércia reiterada, não autoriza afastamento da multa.
6. O cumprimento tardio reforça que a obrigação era plenamente possível, evidenciando que eventual atraso decorreu de falha administrativa, e não de impedimento jurídico ou material.
7. A litigância de má fé suscitada pelo Agravado é afastada por ausência de demonstração de dolo processual ou alteração consciente da verdade, configurando mero exercício inadequado do direito de recorrer.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegada impossibilidade material de transferência de veículo entre unidades federativas, quando fundada em mero entrave administrativo, não configura justa causa para afastar astreintes. 2. O órgão executivo de trânsito deve adotar as providências administrativas necessárias à cooperação interinstitucional prevista no art. 22, XIII, do CTB, inclusive mediante comunicação com o DETRAN de outra unidade federativa. 3. A recalcitrância administrativa legitima a manutenção das astreintes fixadas em cumprimento de sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, XIII, e 120; CPC/2015, art. 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 706 do STJ.